Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-96.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. EMPREGO DE ARMA BRANCA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo tentado majorado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 8 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por tentar subtrair, mediante violência/grave ameaça e com emprego de faca, fone de ouvido pertencente à vítima.
3. A Defesa requer a desclassificação da conduta para furto tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a materialidade e autoria do delito de roubo tentado majorado estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo tentado majorado foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, os Autos de Apresentação e Apreensão, o Termo de Restituição e os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais.
2. Não há que se falar em caracterização do delito de furto quando comprovado o emprego de violência/grave ameaça à vítima, inclusive o uso de uma faca para intimidá-la durante a tentativa de subtração de seu bem.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII, art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.